Tribunal: TJBA
Processo: 8070665-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070665-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO ALEXANDRINO SOUZA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade civil do embargante por falha na prestação do serviço ao inscrever indevidamente o nome da embargada no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sem notificação prévia. O embargante alega omissão no julgado e busca a sua modificaçã.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) definir se os embargos declaratórios podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou e rebateu expressamente todos os argumentos apresentados no recurso de apelação, aplicando a jurisprudência pertinente e atendendo ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, IV, do CPC.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando utilizados como meio para reconsideração do julgado, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

5. A obrigação de notificação prévia do consumidor antes da inscrição no SCR decorre da Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central do Brasil, configurando falha na prestação do serviço a ausência desse procedimento.

6. O prequestionamento, para fins recursais, decorre automaticamente da interposição dos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não sendo meio adequado para a rediscussão do mérito da causa.

2. A ausência de notificação prévia do consumidor antes da inscrição no SCR configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade civil.

3. O prequestionamento ocorre ex lege nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento dos embargos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1º, IV; Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central do Brasil, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1633295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp 1812083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1469506/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.03.2020; STJ, AgInt no REsp 1650256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 03.04.2018; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8070665-81.2023.8.05.0001, originários da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA tendo como
Embargante BANCO BRADESCO S.A e como Embargado CARLOS ALBERTO ALEXANDRINO SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA